Tribunal: TJSP
Processo: 1046292-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante o indeferimento da petição inicial – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apresentado nas razões recursais – Apelante que não comprovou sua alegada impossibilidade

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante o indeferimento da petição inicial – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apresentado nas razões recursais – Apelante que não comprovou sua alegada impossibilidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Benefício da gratuidade da justiça indeferido – Intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 2o do CPC, sob pena de deserção, a apelante permaneceu inerte – Interposição de agravo interno que não possui efeito suspensivo – Deserção configurada – Inteligência do artigo 1.007, "caput", do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046292-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TALITA
BARROS DOS SANTOS, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39096
2
VOTO 39096
APELAÇÃO N° 1046292-56.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
APELANTE
: TALITA BARROS DOS SANTOS
APELADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
“Ação de indenização por danos
morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de
débito” Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a
demanda, ante o indeferimento da petição inicial

Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, apresentado nas razões recursais Apelante que não
comprovou sua alegada impossibilidade financeira, mesmo
após a oportunidade conferida para tanto
Benefício da
gratuidade da justiça indeferido Intimada para comprovar o
recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007,
§ 2o do CPC, sob pena de deserção, a apelante permaneceu
inerte Interposição de agravo interno que não possui efeito
suspensivo Deserção configurada Inteligência do artigo
1.007, “caput”, do CPC Recurso não conhecido.
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais c. c.
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito” (fls. 01/14), julgada
extinta, ante o indeferimento da petição inicial (fls. 56/59), cujo relatório fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39096
3
adotado.
A apelação é de TALITA BARROS DOS SANTOS (fls. 62/78).
Em preliminar, requer a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do CPC, ante sua
comprovada situação de miserabilidade, a fim de garantir seu direito de livre
acesso à Justiça, consagrado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da CF.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob o
fundamento de que a petição inicial preencheu todos os requisitos previstos no
artigo 330 do CPC, sendo o indeferimento da inicial ilegal e arbitrário.
Diz que em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça
afastou o indeferimento da petição inicial, por entender que a determinação de
emenda é excessiva.
Aduz que não está evidenciada a inépcia da petição inicial, que
sequer chegou a ser especificada pela r. sentença, que violou o disposto nos
artigos 489 e 490, ambos do CPC.
Salienta que foram regularmente expostos os fatos e
fundamentos de seu pedido, em que se pleiteia a declaração de inexistência do
débito impugnado, com o consequente pagamento de indenização.
Por fim, requer a anulação da r. sentença, com a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça, para determinar o regular processamento
da ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono às suas
teses, requerendo o prequestionamento de toda a matéria debatida.
Regularmente
citada
(fls.
81),
a
apelada
apresentou
contrarrazões em fls. 82/86.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator (fls.
181), para que seja apreciado o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, foi determinado que a apelante apresente cópias de
documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira. E nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as
partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 182/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39096
4
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 184.
Considerando que a apelante não comprovou sua efetiva
insuficiência financeira, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, foi
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos
termos do artigo 99, § 2o, do CPC. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 2o do
CPC e artigo 4o, inciso II, da Lei no 11.608/03, foi determinado o recolhimento do
preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 185/186).
Contra a referida decisão, a apelante interpôs agravo interno,
processado sob o no 1046292-56.2019.8.26.0100/50000.
Entretanto, o prazo concedido para o recolhimento do preparo
recursal transcorreu “in albis”, conforme certificado em fls. 188.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo.
É o relatório.
2) Inicialmente, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do CPC,
deve ser realizado o exame de admissibilidade do recurso de apelação interposto
por TALITA BARROS DOS SANTOS (fls. 62/78).
Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 1977:
“Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de juiz
preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro,
compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes
os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse
recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e existência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem
pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39096
5
Com efeito, prevê o artigo 99, § 7o, do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...)
§ 7o. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar prazo para realização do recolhimento.” (Destaques do Relator).
Não obstante, determina o artigo 1.007, “caput”, do CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Sobre este dispositivo, anotam os ilustres professores Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de Processo Civil
Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2194):
“Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade
dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o
retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno
da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de
deserção, que impede o conhecimento do recurso. Um diferencial do atual CPC é
imputar àquele que não providencia o pagamento imediato do preparo recursal,
bem como do porte de remessa e retorno dos autos, o recolhimento do valor
dobrado das custas (CPC 1007 § 4.o), de modo que a deserção não é mais
consequência automática da inadimplência quanto ao preparo. É matéria de
direito processual estrito, cuja competência para legislar é exclusiva do Poder
Legislativo da União (CF 22 I). Aos Estados cabe estabelecer o valor do preparo
(Mendonça Lima. Dicionário CPC2, p. 449).”
No caso vertente, conforme já relatado, diante do pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apresentado pela apelante
em suas razões de apelação, foi conferida oportunidade para a comprovação da
alegada impossibilidade financeira, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39096
6
182).
Entretanto, considerando que a apelante não cumpriu o
determinado, conforme certificado em fls. 184, deixando de comprovar sua
alegada impossibilidade financeira, foi indeferido o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, sendo determinado o recolhimento do
preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do
CPC, sob pena de deserção (fls. 185/186).
Todavia, a apelante não providenciou o recolhimento, se
limitando a interpor agravo interno, que não possui efeito suspensivo, deixando
de cumprir o determinado em fls. 185, conforme certificado em fls. 188.
Dessa forma, ante a não comprovação do recolhimento do
preparo recursal, mesmo após a oportunidade conferida para tanto (fls. 185/186),
não é possível o conhecimento deste recurso, restando configurada sua
deserção.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“Quanto ao preparo, no caso de indeferimento do pedido de
justiça gratuita nas instâncias ordinárias, esta Corte Superior tem jurisprudência
pacífica no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois,
caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção.” (AgRg no
REsp 1422429/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Órgão Julgador T2 -
SEGUNDA TURMA STJ, J. 04/09/2018).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO MONITÓRIA. Pedido de justiça gratuita indeferido, com
concessão de prazo para o recolhimento. Decurso do prazo sem o devido
recolhimento. RECURSO DESERTO: Prazo para o recolhimento não atendido.
Apelação que não reúne condições para ser conhecida. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (AP 1038956-98.2019.8.26.0100, Relator Des. Israel Góes dos
Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/12/2019).
“Monitória
Crédito em conta corrente
Indeferimento do
benefício da justiça gratuita aos apelantes Determinação para recolhimento do
preparo Desatendimento Deserção configurada Inteligência do art. 101, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39096
7
do CPC. Recurso não conhecido.” (AP 1010777-97.2018.8.26.0292, Relator Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 19/08/2019).
Portanto, não se conhece do recurso, ante sua evidente
deserção.
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator